Tribunal: TJMT
Processo: 1006486-69.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006486-69.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MATEUS COSTA BARCELOS - CPF: 040.473.951-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA - CPF: 452.595.458-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUGAS AUGUSTO - CPF: 065.908.061-36 (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. A. D. S. - CPF: 080.327.441-69 (VÍTIMA), MARCIO JOSÉ DA SILVA (VÍTIMA), JONAS ROBERTO CARDOSO SILVA (VÍTIMA), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA - CPF: 051.459.161-75 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006486-69.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES
PACIENTE: NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E CÁRCERE PRIVADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS MÍNIMOS QUE PERMITEM A COMPREENSÃO DOS FATOS – AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA PACIENTE – DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE – PECULIARIDADES DO CASO QUE NÃO AUTORIZAM O PEDIDO ALMEJADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em não conhecimento da impetração, ante a instrução deficitária do
writ
, quando os documentos que acompanham a exordial, somados à informação da autoridade coatora, bastam para analisar a questão trazida a julgamento.

A mudança de endereço para Estado diverso da Federação pode ser indeferida diante das peculiaridades do caso concreto, como a inexistência de perigo à integridade física e psicológica da paciente no juízo; a não verificação de que seu sustento e o de seus filhos está comprometido na cidade de Aripuanã/MT; em razão da existência de ação para modificação de guarda dos menores, tramitando na Comarca de origem; pelo fato de os filhos menores da paciente estarem sob cuidados médicos e também submetidos a estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar do Conselho Tutelar local.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006486-69.2021.8.11.0000

IMPETRANTE:
WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES

PACIENTE:
NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA
, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de
Aripuanã
/MT, nos autos PJE n.
1000083
-1
4
.202
1
.811.00
88, que decretou a prisão preventiva da paciente –
em razão da suposta participação nos crimes de homicídio qualificado e cárcere privado –, convertendo-a
em domiciliar.

Em suas razões, assevera que, apesar de requerer ao juízo singular a mudança de endereço para o município de Pirassununga/SP, uma vez que na Comarca de Aripuanã/MT
a paciente
está sofrendo ameaças e passando por dificuldades financeiras para o seu sustento e dos filhos menores, o juiz indeferiu o pedido, sob o argumento de que
ela “
aparentemente possui renda [...] está recebendo ajuda de terceiros”
, bem como de que não há “
necessidade dela fazer acompanhamento constante no tratamento das crianças”.

Afirma,
ainda,
que:
1)
a permanência dela
na Comarca mato-grossense
é medida gravosa e desarrazoada, infringindo o princípio da dignidade da pessoa humana;
2)
há parecer exarado pela equipe multidisciplinar do juízo, informando que a renda familiar está comprometida,
bem como de que
ela
não
possui
nenhuma outra fonte de subsistência;
3)
os menores necessitam de acompanhamento médico adequado, uma vez que o evento delituoso os abalou emocionalmente, agravando a enfermidade que possuem (epidermálise bulhosa congênita);
4)
a paciente vem cumprindo de forma satisfatória e responsável todas as determinações impostas pelo
juiz
para
a manutenção de sua prisão domiciliar
;
5)
a corré, ANDRIELE DINIZ DE SOUZA, apesar de ter se mudado injustificadamente de endereço, não sofreu nenhuma sanção pelo Juízo
a quo
, de modo que o indeferimento do pedido aviado pela paciente, a seu ver, fere o tratamento isonômico entre as partes.

Amparado nesses argumentos, requer a concessão da ordem
para que a paciente
seja autorizada a
mudar
do seu endereço atual (Aripuanã/MT)
para a residência de seu genitor
(Pirassununga/SP)

[
doc. digital n.
83819468]
.

Indeferi
a liminar requestada [doc. digital n. 83971950].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes e juntou documentos [docs. digitais n. 84325469 a 84337983].

A Procuradoria de Justiça manifest
ou
-se, preliminarmente, pelo não conhecimento da ação mandamental e, no mérito, pela denegação da ordem [doc. digital n. 85462461].

É o
relatório
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006486-69.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO

A Procuradoria de Justiça sustenta que “
o impetrante juntou apenas e tão somente um instrumento de procuração, documento pessoal da paciente e um comprovante de endereço, nada mais”
, razão pela qual “
há de ser reconhecida a inépcia do presente Habeas Corpus”
.

Não desconheço que, “
em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado
”

(AgRg no HC 549.417/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

Apesar de o impetrante não se preocupar em trazer aos autos cópia das principais peças que sustentam os pedidos aviados no
mandamus
, as informações prestadas pela autoridade indigitada coatora permitem analisar a questão trazida a julgamento, o que, a meu sentir, basta para o reconhecimento da impetração.

Posto isto,
rejeito
a preliminar.

V O T O

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetida
NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA
por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos PJE n. 1000083-14.2021.811.0088, que indeferiu o pedido para mudança de endereço da paciente para o município de Pirassununga/SP.

É dos autos que a ação penal movida pelo Ministério Público versa sobre a prática do crime de homicídio triplamente qualificado, que contou, em tese, com o envolvimento de 8 (oito) indivíduos, os quais, supostamente, se reuniram para ceifar a vida de Márcio José da Silva (ex-marido da paciente) e manter em cárcere privado a vítima, Jonas Roberto, tendo a exordial ministerial narrado que
NATHALIA
teria atuado como partícipe na empreitada criminosa, prestando auxílio aos executores dos crimes.

Por ter relatado o
Habeas Corpus
n. 1002445-59.2021.811.0000 – impetrado em favor da coacusada, ANDRIELE DINIZ DE SOUZA –, tenho conhecimento de que a paciente foi presa em flagrante delito no dia
13 de janeiro de 2021
; contudo, em razão da peculiaridade relacionada aos seus filhos menores e com vista a tutelar os interesses deles, a autoridade coatora, na realização da audiência de custódia, substituiu a prisão cautelar dela pela domiciliar.

A despeito da parca instrução do
mandamus
, valho-me das faustosas informações fornecidas pela autoridade coatora para elucidação dos fatos, como dos documentos juntados por ela, cujos argumentos
adoto
, também, como razão de decidir, notadamente por abordar todas as teses levantadas pelo impetrante,
verbis
:

“Relevante pontuar que, o pedido de autoriza
ção para mudança de

endereço formulado por Nathalia, se deu no dia 04.02.2021, sob o argumento de que estaria sofrendo represálias de terceiros e alegada dificuldade financeira no custeio próprio e dos filhos, almejando mudar-se para a cidade de Pirassununga/SP, nonde residiria seu genitor,
contudo, naquela ocasião, pelos documentos colacionados ao pedido e do primeiro relatório formulado pelo Conselho Tutelar (juntado no feito em 09.02.2021), evidenciou-se, a uma, que as supostas retaliações sofridas diante do temor social ocasionado pelo crime não era motivo suficiente para tomar-se da referida autorização, quando já havia sido registrado o pertinente boletim de ocorrências, cabendo a Autoridade Policial as providências pertinentes
, a duas, porque,
demonstrou-se que na qualidade de viúva/meeira possuiria renda advinda do comércio que tocava junto com o ex-marido (vítima Márcio José)
, e a três, porque,
o 1º relatório social elucidou que os infantes estavam bem e em boas condições
, o que, culminou no indeferimento do pedido no dia 11.02.2021, salientando, o juízo ainda,
da recente distribuição de ação para modificação de guarda proposta pela irmã mais velha das crianças em trâmite na Comarca, o que, demandaria melhor elucidação do quadro afetivo e estudo psicossocial com os menores
(PJE nº 1000136-92.2021.8.11.0088).

Por derradeiro, n
ão conformada, protocolou a defesa em 15.02.2021 pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a mudança de endereço da paciente para o Estado de São Paulo, com teor decisório lançado em 22.02.2021, nos termos a seguir:

[...]
Após ter sua prisão preventiva convertida em domiciliar, busca a increpada autorização para se mudar de residência e de domicílio, pleiteando autorização para se deslocar até a cidade de Pirassununga – SP, mais de 2.300km da sede da Comarca, afirmando que na referida cidade possui família (seu genitor), o que permitiria uma melhora das condições de vida e de sustento dela e dos filhos menores, afirmando que após a morte da vítima (seu ex-marido), os filhos dele assumiram a administração da oficina mecânica que possuíam, e, assim, ela estaria sem renda mensal, sem possibilidade de trabalhar, ao passo que na cidade de seu pai, ele poderia auxiliar no sustento dela e de seus filhos.

O argumento usado não se sustenta juridicamente: prisão domiciliar não é modalidade de regime prisional; é somente uma alternativa à segregação cautelar nos presídios, não havendo espaço a comodidades, a escolhas e opções de locais
mais apraz
íveis para o cumprimento da ordem de segregação
; ademais disso,
não há nada nos autos que hoje permita concluir que o sustento dos filhos menores da ré esteja ameaçado, a uma porque, segundo a própria acautelada afirmou em audiência de custódia, era ela quem administrava a oficina, junto com a vítima do homicídio, e a duas porque admitiu que seu pai, independente de estar próximo ou não, presta auxílio material a ela e às crianças, o que é complementado pela tia dos infantes
.[...]

Doutro lado, o argumento levantado sobre a necessidade de acompanhamento médico das crianças, ante a síndrome dermatológica que possuem, baseada na elemento de que em prisão domiciliar careceria de poder acompanhá-los, já que, sua mãe e irmã estão segregadas também por força do decreto prisional, se cuida de informação prematura, porque, embora seja auferível que os infantes são portadores de doença,
não há comprovação alguma da fragilidade real e acentuada de necessidade de monitoramento médico, seja (diário, semanal, mensal, trimestral etc..), pois conforme revela a própria documentação médica, estiverem eles sob consulta no Hospital Julio Muller/Cuiabá-MT, há um ano atrás, e o tratamento da doença pelos parcos dados, se dá por meio de medicamentos/insumos, fazendo parte as crianças da ONG – Jardim das Borboletas, justamente para serem beneficiadas/assistidas com oferta de tais produtos, que já se encontram prescritos, o que, retira de imediato o argumento
.

Desse modo, REJEITO o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de mudança de endereço formulado pela defesa de Nathalia Haiana Ramos Da Silva para o Estado de São Paulo [...]

Portanto,
forte nessas premissas, é que foi rejeitado o pedido de reconsideração da
decisão de indeferimento do pedido de mudança de endereço formulada pela paciente
.

Sendo, ademais, relevante pontuar que, para melhor instrução das informações requestadas,
ressalta-se que o estudo da equipe multidisciplinar do juízo apontado pelo impetrante em que evidencia uma suposta fragilidade econômica de Nathalia e dos filhos, foi juntado ao feito um dia após a rejeição do pedido de reconsideração
da decisão de mudança de endereço, ou seja, em 23.02.2021 quando os autos já haviam retornado à Secretaria Judiciária para o cumprimento de atos ordinários
e desde então não há qualquer outro relatório recente da equipe do juízo e tampouco sobreveio novo pedido
.

Todavia, em complementação,
frisa-se que, o acompanhamento de caso que envolve os menores, filhos da paciente,
justamente, pela existência de pedido para modificação de guarda discutida em outro feito em trâmite na Comarca,
há também estudo social pela equipe do CREAS e Conselho Tutelar, nonde em relatório RECENTE
(13.04.2021) juntado na referida ação,
evidencia-se que a paciente, além dos mantimentos que vem percebendo de seu genitor (residente em SP) e de dinheiro próprio poupado, conforme
ela mesma relatou aos profissionais, também recebeu cestas básicas e ovos de chocolates para os infantes em
celebração à Páscoa, bem como a equipe solicitou a unidade de PSF próxima para que realizasse uma visita médica para avaliação da doença dermatológica dos menores, ressaltando, por fim, que eles estão bem e em ambiente propício
, tendo sido recomendado a continuidade do estudo, pois
foi constatada uma suposta síndrome de alienação parental por influência da genitora
, assim sendo,
vê-se que, o quão fragilizada é a
alegação de dificuldade financeira
, confirmando ainda, parte do teor decisório proferido em fevereiro:

[...]
Ademais, é sempre forçoso repetir, o juízo determinou a realização de estudo técnico na residência onde estão as crianças, inclusive porque
há pedido de modificação da guarda, formulado por uma das irmãs mais velha dos infantes, e antes que esse estudo se complete não é nada recomendável que se permita à ré mudar-se de endereço
, não somente por uma questão de interesse da instrução processual,
mas principalmente pela ideia de proteção ao melhor interesse das crianças, que é o único fundamento a manter a ré em prisão menos gravosa

[...]

Superado esse ponto, ainda há que ressaltar a Egrégia Câmara que,
inexiste
tratamento diferenciado por parte do juízo da ré Nathalia Haiana em detrimento da corré Andriele Diniz
, porque, conforme demonstrado pelo próprio impetrante,
esta última se evadiu do distrito da culpa, sendo tão somente localizada e regularizada sua prisão preventiva também convertida em domiciliar por deter filhos menores, na cidade de Cuiabá/MT
, nonde, atualmente, se encontra nas mesmas condições de cumprimento da ordem segregatória, ao passo, que, ela
(Andriele) também aviou na ação penal pedido de autorização para mudança de domicílio para a cidade de Cabo de Santo Agostinho/Pernambuco
, sob o mesmo argumento de dificuldade financeira,
sendo, de rigor, indeferido pelo juízo em decisão proferida em 29.03.2021, por isso, o que se vê em estampada cores, é a ideia deturpada da prisão cautelar pelas corrés, que buscam a todo meio apontar local que julgam melhor e aprazível para cumprimento da ordem
.

Por último, compreende frisar, que
já foi proferida decisão saneadora e o processo penal paradigma aguarda a realização da audiência instrutória designada para o dia 18 de maio de 2021 às 13h30min
, assim sendo, até que se realize o ato processual e seja revista a ordem segregatória, ou até que haja estudo completo na residência de Nathalia e dos filhos menores,
a medida alternativa com a permanência dela, sobretudo, dos infantes na cidade de Aripuanã/MT, impõe-se imprescindível ao processo
criminal e daquele cível pertinente a discussão de guarda
.

Desse modo, prestadas as informa
ções, e apresentadas as razões de motivação do édito decisório atacado, instruída com as decisões indeferitórias e dos pareceres sociais existentes, coloco-me à disposição desta Egrégia Câmara para quaisquer outros esclarecimentos que Vossa Excelência julgar necessários”
(doc. 84325469)

Como se vê, não há se falar no alegado constrangimento ilegal, porquanto:
1)
em relação às ameaças sofridas pela paciente, as providências cabíveis já foram tomadas e, inclusive, a Polícia de Aripuanã/MT já tomou ciência dos fatos;
2)
a renda familiar dela não está comprometida, notadamente porque há evidências concretas de que ela está recebendo auxílio de familiares e de entidades municipais;
3)
os menores estão submetidos a tratamento psicossocial pelo CREAS e acompanhamento pelo Conselho Tutelar local. Além disso, há informações da existência do processo para modificação da guarda, promovido pela irmã mais velha dos infantes, razão pela qual a permanência de todos na Comarca é imprescindível até o término da referida ação de natureza familiar;
4)
não cabe à paciente a escolha do local que melhor lhe apraz para o cumprimento da prisão domiciliar, especialmente por ser uma alternativa à segregação cautelar e não uma modalidade prisional;
5)
não há diferenciação entre o tratamento despendido pela autoridade coatora para a paciente e para a coacusada, ANDRIELE, notadamente porque ambas estão cumprindo prisão domiciliar nas Comarcas onde possuem residência fixa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021